Tribunal: TJDFT
Processo: 0703712-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703712-19.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BCLV COMERCIO DE VEICULOS S.A. AGRAVADO: MARIA VALDENICE DIAS DE OLIVEIRA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BCLV COMÉRCIO DE VEÍCULOS S/A contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por MARIA VALDENICE DIAS DE OLIVEIRA COSTA: “Trata-se de cumprimento de sentença movido por MARIA VALDENICE DIAS DE OLIVEIRA COSTA em face de BCLV COMERCIO DE VEICULOS S.A. O exequente promoveu o início do cumprimento de sentença (ID 85908743). Intimada para efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, o executado efetuou o depósito de ID 88209825 e impugnou o valor cobrado relativamente à avaliação do veículo pela tabela FIPE. Não houve impugnação quanto aos demais valores cobrados (despesas com aluguel de veículos, transporte, ressarcimento de IPVA, custas e honorários sucumbenciais). Posteriormente, o exequente sustentou que devem ser incluídos também os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil. O executado manifestou-se a respeito no ID 106608732. Em suma, sustentou que efetuou o pagamento tempestivamente, de forma que não deve incidir o gravame legal. É o breve relatório. Decido. Razão assiste ao executado quanto à realização do depósito dentro do prazo legal. Contudo, o executado ofertou impugnação, de forma que são devidos os honorários do cumprimento de sentença. Nesse sentido, há entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO DO VALOR DO DÉBITO PARA GARANTIR O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CPC, ART. 523, § 1o. I. Não traduz pagamento voluntário apto a excluir a incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10% previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, depósito do valor do débito feito pelo executado com o objetivo de garantir o juízo e evitar a continuidade do cumprimento de sentença até o julgamento da impugnação apresentada. II. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão no 1365929, AGI 0752839- 91.2020.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, julgado em 19.08.2021, DJe 17.09.2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 523, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO MEDIANTE SEGURO GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE DE PRONTO LEVANTAMENTO PELO CREDOR. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE ATO DE ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A atitude do devedor, que promove o mero depósito judicial do quantum exequendo, com finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação, autorizando o cômputo da sanção de 10% sobre o saldo devedor" (AgRg no AREsp 478.339/RO, DJe 28/04/2014). 2. Para que não haja a incidência da multa e dos honorários advocatícios, previstos no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, é necessário que o devedor deposite a quantia devida em juízo, com a finalidade de pagar o seu débito, permitindo ao credor o imediato levantamento do valor. Por outro lado, se o devedor depositar judicialmente a quantia devida com o escopo de garantir o juízo, para que possa discutir o seu débito em sede de impugnação de cumprimento de sentença, incide a multa e os honorários advocatícios, pois o credor não poderá levantar o dinheiro depositado até o deslinde da questão. 3. A prestação de garantia mediante a apresentação de seguro-garantia não ilustra ato que perfaz adimplemento voluntário da obrigação, pois não alberga a possibilidade de pronto levantamento da quantia pela parte credora. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1365007, AGI 0718848-90.2021.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, julgado em 18.08.2021, DJe 02.09.2021. Entretanto, o valor dos honorários do cumprimento de sentença deverá recair apenas sobre o valor controvertido. Considerando que o executado apenas impugnou o valor do veículo, sobre ele deverá ser computado os honorários do cumprimento de sentença. Ou seja, não deverá incidir sobre as despesas de aluguel de veículo, transporte e ressarcimento de IPVA, visto que os valores não foram impugnados. Nesse sentido, há entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. PERCENTUAL DE INCIDÊNCIA. FORMA. PRO RATA DIE. CÁLCULO ESCORREITO. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXEQUENDO E AOS PARÂMETROS DELIMITADOS. RATIFICAÇÃO. DEPÓSITO PARCIAL DO DÉBITO. QUITAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONSIGNAÇÃO DOS VALORES COM A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E A INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. ATUALIZAÇÃO ATÉ EFETIVO PAGAMENTO. NECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MULTA DO ARTIGO 523, § 1o, DO CPC. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INEXISTÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO. AVIAMENTO. HONORÁRIOS E MULTA. APLICAÇÃO. CABIMENTO. LEGALIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE O DÉBITO REMANESCENTE. LEGITIMIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE O EXCESSO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E TERMO FINAL DA ATUALIZAÇÃO DA MULTA MORATÓRIA. QUESTÕES FORMULADAS E EXAMINADAS NA FORMAÇÃO DO ÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. APELAÇÃO DA EXECUTADA. REEXAME DAS QUESTÕES JÁ SUPERADAS. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. APERFEIÇOAMENTO. RENOVAÇÃO. MESMA BASE FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. EXECUTADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. APELAÇÃO DA EXECUTADA PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO DOS EXEQUENTES PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DA MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (CPC, ART. 523, §1o) SOBRE OS VALORES CONTROVERTIDOS NA IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DECLARAÇÃO IMPERATIVA. EFEITOS INFRINGENTES. AGREGAÇÃO AOS EMBARGOS. APELO ADESIVO DOS EMBARGANTES. PROVIMENTO INTEGRAL. NECESSIDADE. (...) 3. Detectado que a parte executada efetuara depósito do valor exigido pelos credores, dentro da quinzena que lhe fora assegurada, apenas como garantia do juízo, porquanto apresentara impugnação ao argumento de excesso de execução, sujeita-se, pois, à incidência de sanção processual, ante a efetiva inocorrência do pagamento voluntário da obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, ensejando a incidência ao débito exequendo da multa prevista no art. 523, §1o, do estatuto processual e da verba honorária pertinente à fase executiva, com a ressalva de que incidirão somente sobre o débito controvertido. 4. A parte executada, ao optar por apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, postergando o cumprimento voluntário da obrigação de pagar que lhe fora debitada, sujeita-se à pena de multa decorrente do descumprimento da obrigação estampada no título judicial e ao pagamento de honorários advocatícios pertinentes à fase executiva (CPC, art. 523, §1o), não ilidindo a sanção e o acessório a subsistência de garantia consumada mediante oferecimento de depósito judicial para fins de garantia do juízo e elisão da mora, à medida em que o aviamento do incidente afasta a subsistência de pagamento voluntário do montante devido, que, ademais, não se aperfeiçoa mediante simples oferecimento de garantia. 5. A incidência da sanção decorrente da não realização espontânea da obrigação retratada no título judicial e os honorários advocatícios pertinentes à fase executiva têm como premissa a deflagração do executivo, pois demanda a iniciativa do credor, e a não realização da obrigação pelo executado, após ser regularmente intimado, no interstício quinzenal estabelecido, e, a seu turno, somente a quitação da obrigação exequenda no prazo assinalado, ou seja, o recolhimento do devido sem nenhuma ressalva, liberando o obrigado, o alforria da sanção e do acessório, ensejando que, conquanto recolhendo o débito para fins de garantia do juízo e elisão dos efeitos da mora, não encerrando o recolhimento pagamento espontâneo, não pode ser alforriado das implicações legalmente estabelecidas (CPC, art. 523, §1o). 6. Embargos conhecidos e providos, com efeitos infringentes. Unânime. (Acórdão no 1367070, Embargos De Declaração Cível 0723545- 88.2020.8.07.0001, Relator Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, julgado em 25.08.2021, DJe 01.10.2021). Dessa forma, os honorários de 10% do artigo 523, § 1o do Código de Processo Civil deverão incidir apenas sobre o valor do veículo em discussão (valor de R$ 139.662,83, impugnado e apontado na planilha de ID 85910752), considerando que ele se encontra controvertido em sua totalidade, pois metodologia de avaliação está sendo discutida no AGI 0724955-53.2021.8.07.0000 (ID 99864791). Nesses termos, REJEITO PARCIALMENTE a impugnação de ID 106608726. Manifeste-se o executado quanto aos embargos de declaração de ID 106856675, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.” (...) “Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face da decisão proferida no ID 105353516. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Comprovação do pagamento do IPVA Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir erro, obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado visa revolver a matéria meritória. No que tange à necessidade de comprovação do pagamento do IPVA como requisito para a cobrança dos valores neste cumprimento de sentença, é extremamente compreensível a irresignação do embargante, porquanto a decisão embargada não lhe é totalmente favorável. Todavia, não há que se falar na existência de qualquer erro, contradição, omissão ou obscuridade na decisão, a qual deve ser mantido em sua totalidade. Na verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação da decisão ao seu entendimento e a reapreciação de fatos e provas. Não pretende o embargante o esclarecimento de omissões, mas sim, a modificação da substância do julgado, o que se mostra incabível pela via escolhida. Deverá valer-se da via recursal. Liberação de valores incontroversos e pedido de reserva de honorários O exequente alega a omissão quanto à liberação das parcelas referentes às despesas com transporte do veículo, locação de automóvel, e as custas judiciais, excluída a parcela sobre o valor do veículo. Verifico que houve omissão quanto ao pedido de liberação de valores e também quanto ao pedido de reserva de honorários do patrono do executado. Primeiramente, ressalto que para uma melhor resolução dos conflitos é dever das partes se portarem de forma cooperativa no processo, conforme previsão do artigo 6o do Código de Processo Civil. Uma das funções da jurisdição é o alcance da pacificação social. Isso acontece quando o Estado-Juiz apresenta e impõe uma solução para o conflito e as partes devem sujeitar-se a ela, pondo fim à disputa. Contudo, a pacificação social independe tão somente da atuação do Poder Judiciário, podendo ser atingida pelas próprias partes, quando ambas estão dispostas a abrirem mão de um pouco daquilo a que têm direito para chegarem a um acordo, fazendo concessões recíprocas. Todavia, não é o que ocorre neste processo. O atraso na solução do conflito só tende a gerar mais custos e desgaste para ambas as partes. Quanto ao pedido de reserva de honorários, a parte autora está com a razão. Não há como satisfazer o crédito de honorários a que tem direito o advogado do executado sem o início formal do cumprimento de sentença, pois este é o procedimento legal cabível. Entretanto, também não há como deferir o pedido de levantamento de qualquer valor até o desfecho do Agravo de Instrumento no 0724955-53.2021.8.07.0000, pois novas despesas poderão ser fixadas no recurso. Portanto, não é verba incontroversa. No agravo de instrumento, foi concedido efeito suspensivo para obstar a liberação do valor do veículo até o julgamento do recurso (ID 99864791). Entretanto, não houve determinação para liberação de outros valores. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de reserva de honorários feito pelo patrono do executado. Por fim, INDEFIRO o pedido de levantamento de valores pelo exequente. Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração quanto às omissões apontadas e acresço à decisão embargada as razões acima. Intime-se o patrono do executado para que promova formalmente o início do cumprimento de sentença. Como dito acima, este comportamento só gerará mais custos para as partes.” A Agravante sustenta que depositou o valor integral do débito cobrado e apresentou impugnação única e exclusivamente devido à falta de liquidação prevista no acórdão que constitui o título judicial, razão pela qual não podem incidir os acréscimos do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Salienta que o valor da condenação ainda está sendo discutido e há indícios que a Agravada se encontra em dificuldade financeira, de maneira que é cabível a reserva da quantia máxima referente aos honorários de sucumbência. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para afastar “a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1o do Código de Processo Civil, bem como para autorizar que seja realizada a reserva de honorários” em favor de seus advogados. Preparo recolhido (IDs 32510585 e 32510586). É o relatório. Decido. Não é possível reconhecer, no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito (“fumus boni iuris”) da Agravante. Em princípio, não traduz pagamento voluntário apto a excluir a multa de 10% e dos honorários de 10% previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, depósito feito pelo executado com o objetivo de garantir o juízo e evitar a continuidade do cumprimento de sentença até o julgamento da impugnação apresentada. No que diz respeito aos honorários de sucumbência, não é processualmente viável a concessão de medida acautelatória se não foi requerido o cumprimento de sentença respectivo. Também não se divisa risco de dano (“periculum in mora”), pressuposto sem o qual também não se legitima a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, tendo em vista que a própria decisão agravada indeferiu o levantamento de valores pela Agravada. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 11 de março de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator